Tribunal: TJES
Processo: 5001545-51.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001545-51.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICARDO LUCIO CORTELETTI e outros (2)

APELADO: ILHA DE MURANO RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ILHA DE MURANO RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e IRP PARTICIPAÇÕES LTDA contra acórdão da Primeira Câmara Cível, que deu provimento aos recursos de apelação interpostos por RICARDO LÚCIO CORTELETTI, SANDRA DA PENHA CORTELETTI e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Os embargantes alegam omissões e erros de premissa no acórdão, sustentando que: (i) a dívida inscrita na CDA nº 05109/2019 não se confunde com aquela que fundamentou o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ); (ii) à época da alienação, os vendedores possuíam patrimônio suficiente para satisfazer o débito; (iii) os valores da CDA foram integralmente quitados por depósito judicial; e (iv) a indisponibilidade dos imóveis impacta negativamente o empreendimento e a segurança jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão ou erro de premissa a justificar o provimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado analisou de forma fundamentada todas as matérias controvertidas e devolvidas no recurso, inexistindo omissão ou erro de premissa.

A presunção absoluta de fraude à execução decorre do entendimento consolidado pelo STJ no Tema 290, considerando-se fraudulenta a alienação de bens realizada após a inscrição do débito em CDA.

A alegação de suficiência patrimonial dos alienantes não foi comprovada de forma detalhada nos autos, não afastando a presunção de fraude à execução.

A indisponibilidade dos bens decorre de constrição legítima, cabendo aos adquirentes eventual ação própria para pleitear direitos relativos à evicção.

Os argumentos apresentados evidenciam inconformismo dos embargantes com o mérito da decisão, não se enquadrando nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo para correção de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A presunção de fraude à execução na alienação de bens com CDA prévia em nome do alienante é absoluta, nos termos do Tema 290 do STJ.

A suficiência patrimonial dos devedores para afastar a presunção de fraude deve ser devidamente comprovada nos autos, com indicação detalhada dos bens e débitos existentes.

Vitória/ES, 31/03/2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 5001545-51.2020.8.08.0024

EMBARGANTE:
ILHA DE MURANO RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e IRP PARTICIPAÇÕES LTDA

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, RICARDO LÚCIO CORTELETTI e SANDRA DA PENHA CORTELETTI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
ILHA DE MURANO RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e IRP PARTICIPAÇÕES LTDA
contra o v. Acórdão proferido por esta Eg. Primeira Câmara Cível no Id 10666861, que, à unanimidade de votos, deu provimento aos recursos de apelação interpostos pelos ora embargados RICARDO LÚCIO CORTELETTI, SANDRA DA PENHA CORTELETTI e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em seu recurso (Id 11008087), a parte embargante alega que o Acórdão embargado apresenta omissões e erros de premissa, pois: a) desconsiderou que a dívida inscrita na CDA nº 05109/2019, no valor de R$ 1.357.936,43 (um milhão trezentos e cinquenta e sete mil novecentos e trinta e seis reais e quarenta e três centavos), não se confunde com aquela que fundamentou o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), sendo esta última posterior à lavratura da escritura de compra e venda realizada pelas embargantes; b) à época da alienação, os vendedores possuíam patrimônio suficiente para satisfazer o débito da CDA 05109/2019, no montante de aproximadamente R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais), o que afasta a presunção de fraude à execução; c) os valores da referida CDA foram integralmente quitados por meio de depósito judicial realizado pelas embargantes, o que foi posteriormente reconhecido pelo Estado do Espírito Santo e pelo Juízo da Execução Fiscal nº 5000392-80.2020.8.08.0024; e d) não considerou as consequências práticas da decisão, desconsiderando que a permanência da indisponibilidade dos imóveis impacta negativamente o empreendimento imobiliário, a segurança jurídica e o interesse econômico da região.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem
, de início, frisa-se que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Sendo assim, os Embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
passível de correção pela via dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Outrossim, o Colendo STJ tem admitido,
“em caráter excepcional, ser possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para
correção de premissa equivocada
sobre a qual tenha se fundado o julgado embargado, quando essa questão for decisiva para o resultado do julgamento"
(EDCL no AgInt nos EDCL no AREsp 2.190.326/MS, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023).

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pela parte embargante, entendo que o acórdão embargado
não
está maculado pelos vícios apontados.

Isso porque, toda a matéria controvertida e devolvida no recurso foi devidamente analisada e enfrentada de forma fundamentada, conforme se verifica do excerto do voto condutor do acórdão:

“(...)

Desse modo, verifica-se que o juízo de primeiro grau realizou interpretação
extensiva
do disposto no artigo 677, §4º, do CPC para reconhecer a legitimidade dos ora Apelantes.

No entanto, na lição de Daniel Amorim Assumpção Neves, a regra fundamental para a definição da legitimidade passiva dos embargos de terceiro é o exame da constrição judicial, indicando que a previsão do artigo 677, §4º, do CPC diz respeito ao polo ativo da demanda de onde a mesma surgiu, considerando que a ordem do juiz deriva de uma satisfação do direito do demandante, e a decisão somente é proferida em virtude da provocação inicial do Exequente, que originariamente será sempre responsabilizado pelo ato de constrição que atinja bem de terceiro. (In NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil: volume único. 13 ed. Salvador: Juspodivm, 2021. p. 984).

Sendo assim, não tendo sido verificada a hipótese da parte final do referido dispositivo (indicação do bem pelo executado para a constrição judicial) não há como fixar a responsabilidade do Executado pela individualização do bem constrito em sede de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica manejado em virtude de Execução Fiscal.

Nesse sentido, confira-se os julgados do C. STJ e deste E. TJES: (...)

Logo, como no caso a constrição judicial impugnada nos embargos de terceiro não foi resultado direto de indicação dos bens feita pela parte ora Apelante, o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva é a medida que se impõe.

Portanto,
acolho
a preliminar ora suscitada e
reconheço a ilegitimidade passiva de RICARDO LÚCIO CORTELETTI e SANDRA DA PENHA CORTELETTI, extinguindo o processo em relação a eles sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI, do CPC.

(...)

DA APELAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

(...)

Na hipótese dos autos, ao contrário do consignado na r. sentença, não há como se afastar a inscrição do débito em dívida ativa como marco para a caracterização da presunção de fraude na alienação dos bens imóveis objeto dos embargos de terceiro realizada em 12/02/2020 (escritura pública de compra e venda - Id 8316429), haja vista que constou expressamente na CDA nº 05109/2019 constituída os sócios (Ricardo Lucio Corteletti e Sandra da Penha Corteletti) como responsáveis.

Outrossim, a indisponibilidade determinada nos autos em apenso foi averbada à margem das matrículas em 09/03/2020, anteriormente a qualquer anotação da referida Escritura Pública de Compra e Venda.

Portanto, é irrelevante investigar o estado anímico das partes envolvidas na negociação em análise, já que o Tribunal da Cidadania no Tema 290, presume de forma absoluta em fraude à execução aquele que, a partir de 09/06/2005, aliena seus bens contando com CDA lavrada em seu desfavor.

Ademais, apesar de ter sido reconhecida a ilegitimidade ad causam dos alienantes (Ricardo Lucio Corteletti e Sandra da Penha Corteletti) para figurar no polo passivo dos embargos de terceiros por não terem indicado o bem constrito para penhora na execução fiscal, deve ser apreciada a alegação de que, na forma do parágrafo único do artigo 185, do CTN, foram reservados pelos executados bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita.

Contudo, em relação a tal argumento, os Executados apenas apresentaram afirmações genéricas, sem pormenorizar os valores totais dos débitos tributários com as devidas comprovações, e o montante correspondentes aos bens que compõem seu acervo patrimonial também com documentos comprobatórios, a fim de possibilitar o cotejo e a conclusão pela suficiência para o pagamento total da dívida, devendo ser destacado que consta informação apresentada pelo Fisco de que o valor devido pelos embargados supera a cifra de 500 (quinhentos) milhões de reais.

Importa salientar, por oportuno, que apesar de a presente via dos embargos de terceiro, no caso, não poder resguardar os direitos dos adquirentes de boa-fé, por óbvio, resta cabível a ação própria em face dos alienantes para o exercício da pretensão relativa aos direitos resultantes da evicção.

(...)”

Portanto, observo que resta claro que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidenciado, portanto, que almeja rediscutir o mérito do julgamento, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 08.04.2025

Desembargador Ewerton Scwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.